Tribunal: TJMT
Processo: 1018253-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018253-07.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Lucio da Costa Viana - EPP
Agravado: Banco do Brasil
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lúcio da Costa Viana- EPP, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1029063-15.2021.8.11.0041, proposta contra o Banco do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória para o fim de determinar à instituição bancária que promova a formalização da operação de capital de giro, com garantia do Fundo Garantidor instituído pela União, por meio da Lei Federal n. 13.999/2020 – PRONAMP.
Inconformada, a agravante narra que constitui empresa de pequeno porte que atua no seguimento de locação de sons, retroprojetores e utensílios destinados a realização de eventos, cujo setor foi atingido diretamente pela pandemia da Covid-19, encontrando-se com a atividade paralisada há mais de 1 ano. Informa que o poder público, a fim de garantir a sobrevivência de empresas nessa situação, editou a Lei Federal n. 13999/20, que franqueia a obtenção de crédito via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe.
Alega que tentou junto à instituição-agravada, a obtenção de linha de crédito amparada pelo Pronampe, que, no entanto, foi indeferido, embora preencha todos os requisitos legais para acesso ao empréstimo.
Sustenta que o crédito reclamado, trata-se de recursos com fundo garantidor publico, criado exclusivamente e excepcionalmente para atender os seguimentos atingidos pela Covid-19, e assinala que as vedações para a obtenção do emprestimo são restritas, o que implica na obrigatória concessão do recurso quando preenchido os requisitos legais.
Pautada em tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação ordinária de obrigação de fazer proposta objetivando, em antecipação de tutela, seja determinado ao Banco do Brasil, que promova a formalização da operação de Capital de Giro (PRONAMPE), com garantia do Fundo Garantidor de Operação, instituído pela União, no importe de R$ 389.493,50 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente a 30% do seu faturamento em 2019.
A tutela provisória antecipada foi indeferida na origem, por entender por entender o togado a quo que a negativa de uma instituição financeira na concessão de crédito a cliente é ato discricionário da entidade, e decorre dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e do exercício regular do seu direito.
Não concordando com o decisum, insurge-se a parte autora.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC. Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Dessarte, não pairam dúvidas de que a empresa demandante frente ao cenário econômico causado pela pandemia da Covid-19, e os desdobramentos decorrentes, necessita valer-se da linha de crédito concedido por intermédio do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Pronampe. Consigna-se que o objetivo do referido Programa é justamente a garantia de recursos para estímulo e fortalecimento de pequenos negócios.
Todavia, a despeito da discussão quanto à discricionariedade da instituição participante na celebração do contrato, o fato é que a concessão da linha de crédito no âmbito do Pronampe, depende do preenchimento de determinados requisitos, o que não restou claramente demonstrado neste momento inicial, sendo mister a manifestação do douto magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator